Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713692-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MIRACY SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR